Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-59.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1002736-59.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EVENTUAIS DIFERENÇAS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITAS. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULAS DA FAZENDA PÚBLICA 10 e 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de demanda em que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da petição inicial, que por sua vez visava à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor-URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).
2. Contudo, é cediço que os servidores públicos do Poder Executivo Estadual sofreram Reestruturação da Carreira dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos, por força da Lei 6.528 de 15/09/1994.
3. Além disso, ainda que fosse apurado eventual erro na conversão monetária da remuneração da parte demandante, esta, em razão da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido. Isso porque, segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
4. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
5. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante, por certo, encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. O entendimento está sedimentado por Súmulas da Fazenda Pública publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RNSTF).
7.Recurso improvido.
8.Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 9 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso inominado interposto em razão da sentença de improcedência prolatada na ação formulada pela Recorrente FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV.
Inconformada, a Recorrente FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido formulado na exordial seja julgado procedente.
Em contrarrazões (Id 48980562), o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, há que se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, firmou o posicionamento de que:
“(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” (Destaquei)
Anotou, ainda, “que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte (...)”.
Consigne-se, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais diferenças de Unidade Real de Valor-URV, relativa aos servidores do Poder Executivo foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 08/11/2016.
Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a título de Unidade Real de Valor-URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.
O Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello, em análise à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento firmado por aquela corte, reafirmando que os servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em período anterior ao fim do mês, conforme já esclarecido.
Desse modo, deu provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de Unidade Real de Valor-URV.
No caso dos autos, há que se observar que a parte demandante é servidora do Poder Executivo ESTADUAL, sendo que, por força da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do Poder Executivo estadual tiveram suas tabelas vencimentais realinhadas.
A propósito, eis o teor do art. 1o da Lei 6.528/94:
Art. 1o O vencimento-base dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa a vigorar com os valores constantes dos Anexos desta lei.
Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal, como também o Superior Tribunal de Justiça, entende que há limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Rela de Valor-URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Conforme já mencionado, os servidores públicos do Poder Executivo ESTADUAL sofreram Reestruturação da Carreira dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro de 1994.
Assim, à luz dos precedentes mencionados, a reestruturação do sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta como termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas decorrentes da conversão monetária dos salários.
Dessa forma, ainda que houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.
Tais entendimentos estão sedimentados por meio das Súmulas no. 10 e 11 da Fazenda Pública, publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”
SÚMULA 11: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”
Logo, medida outra não há, senão a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Nos termos do art. 932, V, alínea a, do CPC, o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso “se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
De igual modo, a Súmula no. 01 desta Turma Recursal, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
SÚMULA 01: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Posto isso, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência do C. STF e STJ, bem como do entendimento das Súmulas n.o 10 e 11 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Condeno a Recorrente FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA